Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43067218, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, JOELICE CIPRIANO DE FREITAS, JORGE DOS SANTOS, JOSE AMERICO DE OLIVEIRA, JOSE WILSON DA SILVA, JUVENILCE PEREIRA DA SILVA, LEONARDO DA COSTA MELO e MARCELA MIRANDA haja vista a apresentação dos documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11899739, conforme ID(s)11899737; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, deferido em decisão de ID 11899760; e d) a fixação dos honorários da presente execução. Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal manifestou ciência (ID: 44253672). Em revista aos autos extraem-se as seguintes informações: a) cópia do acordo firmado entre as partes acostada no ID: 11899555; b) honorários contratuais majorados para o patamar de 20% no ID 43067218; c) EE n. 2008.00.2.014543-4 transitados em julgado em 1o/2/2016. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) No caso, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2008.00.2.014543-4), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO FEITO Prosseguem na execução os não anuentes JOÃO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, JOELICE CIPRIANO DE FREITAS, JORGE DOS SANTOS, JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA, JOSÉ WILSON DA SILVA, JUVENILCE PEREIRA DA SILVA, LEONARDO DA COSTA MELO e MARCELA MIRANDA. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada no ID: 11899711. As declarações de vínculo funcional com a Administração Pública do DF constam no ID: 11899745. O ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e pelas certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF, conforme ID: 11899745 - fls. 489-494, 496-497, 499-509, 539-540, 542-554, 511-513, 515-516 e 518-521/PDF. As fichas financeiras foram anexadas às fls. 182-213, 214-248, 145-181, 249-282, 283-319, 380-381, 351-379, 382-385 e 421-456/PDF. A planilha de custeio encontra-se à fls. 526-536/PDF. Foi verificada a existência de divergência no sobrenome da substituída MARCELA MIRANDA (CARVALHO). Nesse sentido, cumpre à substituída MARCELA MIRANDA (CARVALHO) diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados constantes do PJE são extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Desse modo, declaro o processo saneado quanto a JOÃO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, JOELICE CIPRIANO DE FREITAS, JORGE DOS SANTOS, JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA, JOSÉ WILSON DA SILVA, JUVENILCE PEREIRA DA SILVA e LEONARDO DA COSTA MELO. Providencie o SINDIRETA a regularização dos dados relativos a MARCELA MIRANDA (CARVALHO). I. Brasília, 24 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador